Tribunal: CARF
Processo: 10437.720434/2016-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10437.720434/2016-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.985 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
DANIELLE DOMINGOS DE AGUIAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012, 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A legislação estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência quando não se demonstra a
sua necessidade ou imprescindibilidade para o deslinde da questão a ser
apreciada ou se o processo contiver todos os elementos necessários para a
formação da livre convicção do julgador.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO
A alegação de que foi entabulado empréstimo realizado com terceiro, pessoa
física ou jurídica, deve vir acompanhada de provas inequívocas da realização
da operação, o que não ocorreu no caso.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS
O pedido de produção de novas provas, quando for prescindível para o deslinde
da questão a ser apreciada, contendo o processo os elementos necessários para
a formação da livre convicção do julgador deve ser indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10437.720434/2016-29
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.985 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720434/2016-29

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 453/462, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, de fls. 434/444, a qual julgou
procedente em parte, o lançamento decorrente da falta de pagamento do Imposto de Renda da
Pessoa Física ano-calendário 2012, 2013.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração,
às fls.360 e ss, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos Exercícios 2012 e 2013,
no valor total de R$ 2.259.662,19, assim composto:
Imposto
R$1.062.201,58
Juros de mora (calculados até 05/2016)
R$400.809,44
Multa proporcional (passível de redução)
R$796.651,17
Valor do Crédito Tributário
R$2.259.662,19
Decorreu o citado lançamento da ação fiscal levada a efeito junto ao contribuinte, tendo
sido apurada a seguinte infração:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA - omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários realizados durante os anos-calendários de 2011 e
2012 em contas bancárias, em relação aos quais o Contribuinte, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal às fls 326/348.
Enquadramento legal às fls. 361/362;
Após a ciência do lançamento em 17/05/2016, fl 374, foi elaborado termo de re-
ratificação, fl. 375, para corrigir o valor informado no termo de verificação fiscal, em
que a fiscalização reabriu o prazo para impugnação, em 25/05/2016. A interessada
apresentou impugnação, em 24/06/2016, às fls. 388 e ss, na qual foi contestado o
lançamento. Em síntese, após uma breve descrição da infração, a mesma alega:
Da Impugnação

A contribuinte foi intimada e impugnou (fls. 388/396) o auto de infração, e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
"(...)
II- DA TEMPESTIVIDADE DA MEDIDA
(...)
III - DO MÉRITO:
III.1 - DA DECADÊNCIA PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO ATÉ
04/2011 - ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO - ART.150, §4° - CTN:
(...)
III.2 - DA NAO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITA - OFERECIMENTO AO
FISCO DE VALORES APURADOS COMO OMISSOS:
(...)
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.985 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720434/2016-29

I11.2.1 - A impugnante, no período fiscalizado, era empresária e recebia
dividendos:
Foi informado durante o procedimento fiscal que a impugnante era sócia de uma
empresa (Danielle Domingos de Aguiar, CNPJ 14.350.604/0001-72). Conforme
documento em anexo (Doc.03), a receita bruta da empresa em 2012 foi de R$
447.454,90 (quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais
e noventa centavos), tendo recebido a impugnante como remuneração pelo trabalho
prestado R$ 7.464,00 (sete mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais), sem ser
considerado os dividendos recebidos.
Na DIRPF 2013, consta que a impugnante recebeu R$ 27.350,00 (vinte e sete mil e
trezentos e cinquenta reais) da pessoa jurídica da qual era sócia durante o ano de 2012
e recebeu R$ 15.450,22 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e dois
centavos) da pessoa jurídica da qual era sócia durante o ano de 2011.
Ou seja, em 2011, dos valores que devem ser considerados (a partir dos depósitos de
maio de 2011), há vários depósitos que variam entre R$ 1.000,00 (hum mil reais) e R$
3.000,00 (três mil reais) que são fruto desses dividendos que foram sendo depositados
esporadicamente, sem contar os depósitos de menor valor. Além disso, como se pode
perceber, a impugnante, em vários momentos, realizava os saques de uma conta (Caixa
Econômica) e fazia o depósito na conta de sua titularidade em outra instituição
(Santander, Itau, Citibank), de forma que a movimentação entre as contas bancárias de
sua titularidade representasse um valor expressivo a fim também de aumentar seu
crédito junto às instituições financeiras, tendo em vista sua atividade empresarial no
ramo de confecção de roupas íntimas.
Ademais, cabe destacar que foram apresentados extratos bancários e que a fiscalização
teve acesso a toda movimentação financeira, conforme autorizado pela própria
impugnante.
Portanto, o agente fiscal não levou em consideração esse fato e autuou a contribuinte
sem levar em conta sua função de sócia de uma pessoa jurídica que obteve faturamento
no exercício objeto da fiscalização e que já recolheu seus tributos, estando os únicos
pendentes de pagamento já sendo quitados mensalmente, conforme se atesta o
comprovante de adesão a parcelamento de créditos inscritos em Dívida Ativa em face
da pessoa jurídica Danielle Domingos de Aguiar (Doc.04).
III.2.2 - O valor de R$ 250.000,00 teve origem comprovada - Seguro de Vida de
Francisco Martoneu
(...)
III.2.3- Os valores depositados por Narcilio Domingos tinham natureza de empréstimo
Por fim, vários depósitos que ingressaram nas contas da impugnante foram realizados
por seu irmão Narcilio Domingos, sendo a natureza destes valores de empréstimos.
Portanto, como valores com esta natureza não podem sofrer tributação do IRPF, a
autuação sobre tais quantias é indevida.
(...)
Diante do exposto, a impugnante requer:
a) Primeiramente, que sua impugnação seja recebida por atender ao requisito de
admissibilidade da tempestividade, devendo, em seguida, ser reconhecida a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário exigido no Auto de infração 10437-720.434/2016-
29, devendo, por tal motivo ser lhe dado o direito de expedir a Certidão Positiva com
efeito de negativa nos termos do art.151, III, c/c art.206 do Código Tributário Nacional;
b) O deferimento de juntada posterior de documento, na forma do art.57, §6° do Decreto
7.574/2011;
c) O reconhecimento da decadência conforme art.150, §4° do CTN das competências
01/2001 a 04/2001;
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.985 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720434/2016-29

d) A total procedência da presente impugnação para fins de cancelar a cobrança do Auto
de Infração 10437-720.434/2016-29, no valor de R$ 2.259.662,19 (dois milhões,
duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos),
tendo em vista não haver omissão de rendimentos que autorize a cobrança do pretenso
crédito tributário pelos motivos expostos – foram apresentadas as origens dos recursos.
e) A realização de diligência, através de ofício, caso entenda necessário, para fins de
requerer ao Citibank provas de que a impugnante recebeu o valor de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais).
f) Requer, finalmente, que todas as comunicações relativas ao presente requerimento
sejam expedidas exclusiva e conjuntamente em nome dos advogados JOSÉ DIEGO
MARTINS DE OLIVEIRA E SILVA e BRUNO DE SOUZA ALMEIDA, ambos
com escritório profissional localizado na cidade de Fortaleza/CE, à Av. Engenheiro
Santana Júnior, 3000 - Cocó, na Sala 1308 do Empresarial Central Park, CEP 60192-
205, ou através dos telefones: (85) 3021-7752 e (85) 8864-3951. Declaram os patronos
da impugnante a autenticidade dos documentos ora acostados, sob as penas da Lei,
protestando pela posterior apresentação de originais, caso seja necessário."
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 434):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012, 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência quando for prescindível para o
deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro, pessoa física ou
jurídica, deve vir acompanhada de provas inequívocas da realização da operação.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS
Deve ser indeferido o pedido de produção de novas provas, quando for prescindível para
o deslinde da questão a ser apreciada, contendo o processo os elementos necessários
para a formação da livre convicção do julgador.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, em 28/8/2008 (fl. 451) e
apresentou o recurso voluntário de fls. 453/462, praticamente repetindo os argumentos trazidos
em sede de impugnação.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.985 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720434/2016-29

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Por outro lado, o recurso voluntário reproduz os termos da impugnação
apresentada naquela oportunidade. Aplico ao caso o disposto no artigo 57, §3o do Regimento
Interno do CARF - RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever as razões com as quais concordo e utilizo-me
como razão de decidir:
Da alegação de decadência
O Impugnante alega ter ocorrido a decadência do direito de a Fazenda constituir o
lançamento tributário para os fatos geradores de janeiro a abril do ano-calendário de
2011.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o imposto sobre a renda de pessoa física é tributo
sujeito à sistemática de lançamento por homologação, havendo previsão legal para a
apuração do montante tributável e antecipação do pagamento pelo sujeito passivo, sem
prévio exame da autoridade administrativa. Nesses casos, a definição do termo inicial
para a contagem do prazo decadencial é feita de acordo com as disposições contidas no
art. 150, §4o, do CTN, que estabelece, in verbis :
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. [grifos]
O presente lançamento trata de imposto de renda devido no ajuste anual, cujo fato
gerador não se dá instantaneamente em um momento exato, mas se assenta ao longo do
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.985 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720434/2016-29

tempo. Se caracteriza, por assim dizer, como um tributo de fato gerador complexivo,
com incidência anual, que se inicia em primeiro de janeiro e termina em 31 de
dezembro de cada ano, data em que se considera finalmente completo e ocorrido.
Já o prazo decadencial dependerá da situação em que o sujeito passivo se enquadrar: a)
com pagamento de Imposto – o prazo decadencial começa a correr em 31 de dezembro
(art. 150, § 4o do CTN); b) sem pagamento de Imposto e/ou nas hipóteses de dolo,
fraude e simulação – o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte
aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).
Nesse sentido, configuram pagamento antecipado de IRPF o recolhimento mensal
obrigatório (Carnê-leão), recolhimento complementar (Mensalão), a retenção do
Imposto feito pela fonte pagadora (Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF) e o
pagamento de cota de imposto apurado em declaração de ajuste anual.
No caso dos autos, houve antecipação de pagamento na modalidade de IRPF, conforme
se vislumbra na declaração de ajuste anual de fls. 260/266, e não restou caracterizada
hipótese de dolo, fraude ou simulação.
Desta forma, a contagem do prazo decadencial deve tomar como data para o
aperfeiçoamento de seu fato gerador o último dia do ano. Sendo o IRPF devido no
ajuste anual tributo cujo fato gerador é complexivo, o início do prazo decadencial dá-se
após 31 de dezembro de cada ano, data em que se conclui a hipótese de incidência.
Na presente hipótese, de acordo com a regra do art. 150, §4o, do CTN, o lustro
decadencial se iniciou em 31/12/2011, data da ocorrência do fato gerador do imposto de
renda, e se encerrou em 31/12/2016, antes, portanto, da data da ciência do presente auto
de infração (em 25/05/2016– fl. 375).
Dos Depósitos Bancários
Há que se esclarecer que, com a edição da Lei no 9.430/1996, a tributação com base em
depósitos bancários passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei
n.o 8.021/90, que regia a matéria anteriormente.
Lei n.o 9.430/96
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
[limites alterados pela Lei n.o 9.481/97]
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.”
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.985 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720434/2016-29

Lei no 10.637 de 30 de dezembro de 2002
“Art. 58. O art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
acrescido dos seguintes §§ 5o e 6o:
"Art. 42.
(...)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."(NR)”
O legislador estabeleceu, a partir da lei no 9.430/96, uma presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada, apenas, à falta de
comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras. Ou seja, permitiu que fosse considerada ocorrida omissão de
receitas quando o contribuinte não lograsse comprovar a origem dos créditos efetuados
em sua conta bancária, não o vinculando, de forma alguma, à necessidade de demonstrar
os sinais exteriores de riqueza requeridos pela Lei no 8.021/90. E não se trata de simples
presunção humana, mas situação prevista em lei, à qual se vincula a autoridade
administrativa.
Das alegações de não ocorrência de Omissão de Rendimentos
A contribuinte aduz que era empresária e recebia dividendos, que o valor de R$
250.000,00 teve origem comprovada em seguro de vida de Francisco Martoneu e que os
valores depositados por Narcílio Dominfos tinham natureza de empréstimo.
Deve-se destacar que se entende por comprovação de origem, nos termos do disposto no
artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação
hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente,
que demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta
corrente.
O § 3°, do artigo 42 da citada lei, expressamente dispõe, para efeito de determinação da
receita omitida, que os créditos devem ser analisados separadamente, ou seja, cada um
deve ter sua origem comprovada de forma individual, com apresentação de documentos
que demonstrem a sua origem, com indicação de datas e valores coincidentes. O ônus
dessa prova recai exclusivamente sobre o contribuinte.
Repita-se que o art. 42 exige a comprovação da origem com documentação hábil e
idônea, sendo o seu § 3.o bem elucidativo quando determina que os depósitos serão
analisados individualizadamente.
Assim é que cabe exclusivamente ao contribuinte demonstrar a exata correlação entre
cada valor depositado em sua conta bancária e a correspondente origem do recurso, fato
não demonstrado pelo contribuinte, motivo pelo qual há que se manter integralmente a
presente infração.
Ressalta-se que a fiscalização discriminou individualizadamente os depósitos não
comprovados, no termo de verificação fiscal, de fls. 328 e ss, e esclareceu, à fl. 327, o
seguinte:
Na petição entregue em 14/07/2015, a fiscalizada alega que os depósitos bancários:
- do ano calendário de 2011 e do 1° semestre do ano calendário de 2012 são
provenientes da empresa Francisco Martoneu Irineu — ME, CNPJ 14.350.609/0001-
03, de propriedade do marido já falecido;
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.985 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720434/2016-29

- do 2° semestre do ano calendário de 2012 são provenientes do recebimento do seguro
de vida do Citibank.
Para efeito de comprovação, a fiscalizada apresentou a DIPJ dos anos calendários de
2011 e 2012 da empresa Francisco Martoneu Irineu — ME, CNPJ 14.350.609/0001-03,
bem como, o Certificado de Seguro de Vida em Grupo — CITI Vidas Mais n.
00343037988.
No entanto, não há como vincular os depósitos bancários (em termos de data e valor)
com as alegações acima descritas e os documentos apresentados.
Portanto, não houve depósitos bancários com comprovação hábil e idônea.
Em sede de impugnação, a mesma apresenta DIPJ 2013 de Danielle Domingos de
Aguiar ME, às fls 404/419, pedido de parcelamento, às fls. 420/424 e uma apólice de
seguro de vida, com início de vigência em 30/08/2011, à fl. 425, sem que haja qualquer
vinculação com os valores lançados.
Destarte, reiteram-se os fundamentos constantes no referido termo, tendo em vista que
não há como correlacionar os depósitos levantados pela fiscalização de forma
individualizada, com os valores citados na impugnação da contribuinte.
Por fim, não há como acatar a alegação de que parte dos valores depositados seriam
objeto de empréstimo, pois estes deveriam estar discriminados, com datas específicas de
recebimento, coincidentes com as dos depósitos. Não foi apresentado sequer um
contrato de mútuo, sendo impossível vincular os depósitos em questão com os alegados
empréstimos.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro, pessoa física ou
jurídica, deve vir acompanhada de provas inequívocas da realização da operação.
No caso, poder-se-ia relativizar a necessidade do contrato de mútuo envolvendo
familiares e mesmo a informação da operação nas DIRPF dos envolvidos.
Entretanto, fato é não foi demonstrada a transferência de numerário, a efetiva
materialização da operação, comprovando-se a existência de numerário e sua
transferência do credor para o tomador, coincidente em datas e valores.
Cumpre esclarecer que a mera identificação do depositante não é capaz de revelar a
natureza tributária dos valores. Tal informação é indispensável para que se verifique o
correto cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte e aplicação do
disposto no § 2.o do art. 42 da Lei n.o 9.430/1996.
A comprovação de origem que a lei exige deve ser suficiente para possibilitar a
averiguação acerca do cumprimento de obrigações tributárias pelo beneficiário do
depósito, submetendo-o às normas de tributação específicas vigentes à época em que
auferidos os rendimentos.
Não verifico, nos autos, qualquer documento que comprove as alegações do
contribuinte.
De acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/72, a impugnação deverá estar instruída
com os documentos que embasem sua fundamentação, como segue:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Da mesma forma, dispõe o art. 36 da Lei 9.784/99, que Regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
Dessa forma, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando
esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.985 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720434/2016-29

Sendo assim, nada a prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital